Tribunal: STJ
Processo: 1002877-85.2016.8.26.0081
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1852017 - SP (2021/0066226-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: RESIDENCIAL GERIATRICO VILLA ANNA LTDA - ME
ADVOGADOS
: ADALBERTO GODOY - SP087101
VLADIMIR LOZANO JUNIOR - SP292493
AGRAVADO
: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
A
ADVOGADO
: ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. CONSTRUÇÃO QUE CARACTERIZA ESBULHO
DA SERVIDÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIABILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 /STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A
ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Infirmar a conclusão do acórdão recorrido – de que "as agravantes violaram os ônus
1.
resultantes do direito real de propriedade que possuem, tendo erguido construção permanente
e embaraçando o legítimo exercício da servidão de passagem instituída", devendo a ora
agravada ser reintegrada na posse da servidão – exigiria o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA50471622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/09/2025 16:38:29
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 7016b8a3-e88a-4ca1-8279-dae9afef088c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1852017 - SP (2021/0066226-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: RESIDENCIAL GERIATRICO VILLA ANNA LTDA - ME
ADVOGADOS
: ADALBERTO GODOY - SP087101
VLADIMIR LOZANO JUNIOR - SP292493
AGRAVADO
: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
A
ADVOGADO
: ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. CONSTRUÇÃO QUE CARACTERIZA ESBULHO
DA SERVIDÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIABILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 /STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A
ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Infirmar a conclusão do acórdão recorrido – de que "as agravantes violaram os ônus
1.
resultantes do direito real de propriedade que possuem, tendo erguido construção permanente
e embaraçando o legítimo exercício da servidão de passagem instituída", devendo a ora
agravada ser reintegrada na posse da servidão – exigiria o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RESIDENCIAL GERIÁTRICO
VILLA ANNA LTDA. – ME. contra decisão monocrática assim ementada (e-STJ, fl. 764):

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO
DE PASSAGEM. CONSTRUÇÃO QUE CARACTERIZA ESBULHO DA
SERVIDÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIABILIDADE. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 /STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.

Documento eletrônico VDA49978401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:53
Código de Controle do Documento: 89bc2c25-cc44-4d5c-aaf9-70777fc61bae

Nas razões do agravo interno, a insurgente alega, em síntese, que foi
demonstrado o prequestionamento da matéria e o dissídio jurisprudencial, bem como
que não há falar em reexame do conjunto fático-probatório dos autos, uma vez que "as
premissas fáticas em que a agravante se ampara são exatamente as mesmas
adotadas pelo E. Tribunal
para julgar a causa" (e-STJ, fl. 783). Aduz, ainda, que
a quo
a não ocorrência do esbulho foi comprovada.
Impugnação apresentada (e-STJ, fls. 789-796).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
Com efeito, verifica-se que os argumentos expostos no bojo do agravo
interno não são aptos a desconstituir a decisão recorrida, haja vista que, consoante
bem salientado, mostra-se cristalina a incidência da Súmula n. 7/STJ à presente
demanda.
Ora, a controvérsia refere-se, em suma, à viabilidade, ou não, da
manutenção da posse do imóvel por parte da ora agravante, haja vista a constituição
de servidão administrativa pela concessionária de serviço público, para fins de
instalação e manutenção de linhas de transmissão de energia elétrica.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

, ao dirimir a questão posta
nos autos, assim consignou (e-STJ, fls. 603-604; sem grifo no original):

No que toca ao mérito, restou demonstrado que as agravantes violaram os
ônus resultantes do direito real de propriedade que possuem, tendo erguido
construção permanente e embaraçando o legítimo exercício da servidão de
passagem instituída, na esteira do quanto concluído pela perícia técnica
.
realizada nos autos
Logo, uma vez esbulhada a servidão, deve esta ser reintegrada em favor da
agravada, nos termos do art. 561 do Cód. de Proc. Civil.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui integrada e
adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto
no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor: [...]
Anote-se, de pronto, que não há dúvida quanto à servidão de
passagem instituída em favor da apelante na área junto ao solo
correspondente àquela da fiação elétrica acrescida nas laterais de
outros 11,43 metros, contados do fio central. [...]
Inegável, portanto, que tais construções caracterizam o esbulho da
servidão da apelante, a qual, por sua natureza, exige a manutenção
.
livre da área, isto é, sem prédios permanentes
Consequentemente, tem-se por configurado o esbulho possessório e
preenchidos todos os requisitos do art. 561 do Cód. de Proc. Civil,
; as apeladas
devendo a apelante ser reintegrada na posse da servidão
Documento eletrônico VDA49978401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:53
Código de Controle do Documento: 89bc2c25-cc44-4d5c-aaf9-70777fc61bae

deverão providenciar a retirada das estruturas erguidas no local no
prazo de trinta dias, cabendo ao MM. Juízo de Primeiro Grau,
eventualmente, adotar outras medidas para efetivação da tutela
jurisdicional.

Da leitura do fragmento transcrito depreende-se que o Tribunal de origem,
de fato, resolveu as questões com base nos elementos fáticos que permearam a
demanda.
Dessa forma, repisa-se que afastar a conclusão do acórdão recorrido – de
que "as agravantes violaram os ônus resultantes do direito real de propriedade que
possuem, tendo erguido construção permanente e embaraçando o legítimo exercício
da servidão de passagem instituída" (e-STJ, fl. 603), devendo a ora agravada ser
reintegrada na posse da servidão – exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório
dos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
Ademais, no que se refere à divergência jurisprudencial, cabe reiterar que,
nos termos da consolidada jurisprudência deste Tribunal Superior, a incidência do
óbice constante da Súmula n. 7/STJ impede a apreciação do dissídio, diante da
constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados.
A propósito (sem grifo no original):

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. ART. 370 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. PRERROGATIVA DO MAGISTRADO DE DETERMINAR
AS PROVAS NECESSÁRIAS. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que conheceu parcialmente e
deu parcial provimento a Recurso Especial, fixando o termo final para
apuração da base de cálculo dos honorários advocatícios.
2. O recorrente alega cerceamento do direito de defesa referente ao período
de 6.3.1997 a 30.10.2002 e questiona a fixação dos juros de mora até a
expedição do ofício requisitório, bem como a aplicação da Súmula 111 do
STJ até a data da sentença não concessiva do benefício.
3. O art. 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado a
prerrogativa de determinar as provas necessárias para instruir o processo,
desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa. No caso em tela, o
Tribunal a quo fundamentou suas conclusões em prova pericial já existente
nos autos, considerada idônea para dirimir a controvérsia.
4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o
magistrado possui a prerrogativa de indeferir a produção de provas que
considere desnecessárias para o regular andamento do processo, devendo
fundamentar sua decisão.
5. A pretensão de reexame do contexto probatório encontra óbice na Súmula
7 do STJ, que veda o revolvimento de matéria fática em Recurso Especial.
Documento eletrônico VDA49978401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:53
Código de Controle do Documento: 89bc2c25-cc44-4d5c-aaf9-70777fc61bae

6. A incidência da Súmula 7 também impede o exame da divergência
jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do Recurso Especial pela
alínea "c" do permissivo constitucional.
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.078.873/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/10/2023
18/12/2023

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO
DE HONORÁRIOS. REVISÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA
CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015.
II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo
Tribunal Federal.
III -
, rever o entendimento do Tribunal de origem, segundo o qual não
In casu
é devida a reserva dos honorários requeridos pelas Recorrentes, uma vez
que não existe contrato válido, bem como a cláusula contratual sugerida apta
para a cobrança mostrar-se ambígua, demandaria necessária interpretação
de cláusula contratual, além do imprescindível revolvimento de matéria
fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz dos óbices
contidos nas Súmulas ns. 5 e 7 desta Corte.
IV - É incabível o exame do Recurso Especial pela alínea c do permissivo
constitucional, quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ.
V - A parte agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.625.318/AL, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/3/2017
17/5/2017

Assim, contata-se que não merece reparo a decisão monocrática de fls. 764-
768 (e-STJ).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49978401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:53
Código de Controle do Documento: 89bc2c25-cc44-4d5c-aaf9-70777fc61bae

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 1.852.017 / SP
Número Registro: 2021/0066226-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10028778520168260081 20180000704108
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RESIDENCIAL GERIATRICO VILLA ANNA LTDA - ME
ADVOGADOS : ADALBERTO GODOY - SP087101
VLADIMIR LOZANO JUNIOR - SP292493
AGRAVADO
: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADO
: ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RESIDENCIAL GERIATRICO VILLA ANNA LTDA - ME
ADVOGADOS : ADALBERTO GODOY - SP087101
VLADIMIR LOZANO JUNIOR - SP292493
AGRAVADO
: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADO
: ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
TERMO
Documento eletrônico VDA50398813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:35:31
Código de Controle do Documento: 5f7029fb-0fb1-4b26-9f57-8267043a6049

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:35:31
Código de Controle do Documento: 5f7029fb-0fb1-4b26-9f57-8267043a6049